Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732920-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAONE ANDRE LIMA DA CRUZ, GABRIEL ANDRE LIMA DA CRUZ AGRAVADO: MOISES ANDRE DA CRUZ D E S P A C H O Compulsando os autos, denota-se que os argumentos de ausência de recebimento das multas e dos valores estampados nas notas promissórias pelos administradores, ora agravantes, não foram submetidos à análise pelo juízo de primeira instância na decisão recorrida. Como cediço, é vedada ao julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco dias), manifestar-se sobre a configuração de inovação recursal em relação aos argumentos supramencionados. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator